Tribunal: TJBA
Processo: 8057760-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057760-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CONSUELO CRISTINA GOMES SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. MAJORAÇÃO DE 45%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DO REAJUSTE E APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. DANO REVERSO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória para limitar o reajuste da mensalidade do plano coletivo por adesão ao índice de 6,91% autorizado pela ANS, afastando reajuste de 45% aplicado sob fundamento de Variação dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH). A decisão impediu a suspensão do plano por inadimplência enquanto o valor pago estivesse em conformidade com a decisão liminar. A agravante sustentou a regularidade contratual do reajuste e pleiteou a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de reajuste por sinistralidade e VCMH em plano coletivo por adesão sem a devida demonstração técnica; (ii) verificar a possibilidade de controle judicial do percentual aplicado; (iii) analisar a presença de perigo de dano reverso que justifique a manutenção da liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reajuste por sinistralidade deve ser acompanhado de base atuarial clara e demonstração técnica do custo que o justifica, sob pena de violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva, nos termos do CDC.

4.
A ausência de apresentação de dados relativos aos índices de sinistralidade e VCMH impede a aferição da validade do reajuste, autorizando o controle judicial da cláusula e a sua suspensão, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.
A hipossuficiência técnica da consumidora impõe à operadora o ônus de comprovar a regularidade do índice aplicado, sendo cabível a apuração do percentual adequado em liquidação de sentença mediante perícia atuarial.

6.
A majoração de 45% em um único período representa incremento desproporcional, capaz de inviabilizar a continuidade do plano e comprometer o direito fundamental à saúde.

7.
A revogação da liminar traria risco de dano reverso à agravada, que poderia ter o contrato cancelado por inadimplência, ao passo que eventual improcedência da ação permitirá a recomposição dos valores, afastando a irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8057760-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravada
CONSUELO CRISTINA GOMES SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente